Tribunal: TJPA
Processo: 0817387-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817387-66.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo Interno em apelação cível. Princípio da dialeticidade. Recurso de apelação não conhecido. Exceção quanto aos honorários sucumbencial. Conhecimento parcial. Fixação da verba sucumbencial sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o recurso de apelação trouxe impugnação específica aos fundamentos da sentença;

(iv) se é possível o conhecimento parcial do recurso quanto aos honorários de sucumbência;

(iii) se os honorários fixados devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC e o princípio da dialeticidade;

4. O recurso de apelação, no mérito, não impugnou os fundamentos da sentença, sendo mera repetição dos argumentos trazidos em contestação;

5. É possível o conhecimento parcial do recurso quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de efeito secundário da condenação;

6. A fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, aplicando-se sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não cumulativamente sobre ambos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido em relação aos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2.
Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não cumulativamente sobre ambos
.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, 85, §3º e §4º, III; 932, III; 1.010 e 1.011, I;

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp: 2300284 SP 2023/0048033-0, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 29/05/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0000021-88.1997.8.14.0042, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,

reformando a Decisão Monocrática Id. 15975893 para
conhecer parcialmente o recurso de apelação,
em relação aos honorários advocatícios e
dar parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática (Id. 15975893) que não conheceu do Recurso de Apelação Id. 10660244, por violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas
razões recursais
(Id. 24336149), o agravante defende que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, pois teria havido impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Afirma que o requerimento acerca dos honorários consta tão somente das razões de apelação, o que denota a impugnação específica necessária e sustenta que embora de forma mínima, o apelo atende ao princípio da dialeticidade.

Pleiteia, portanto, o juízo de retratação ou, alternativamente, o regular processamento do recurso perante o colegiado, para fins de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Foram apresentadas
contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 24737097).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade e passo a proferir voto.

O cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão monocrática, sob minha relatoria, que negou conhecimento ao recurso de Apelação, do Agravante, sob a premissa de ausência de dialeticidade recursal, por mera reprodução da contestação, sem atacar o conteúdo da decisão de primeiro grau.

Em suas razões, o agravante sustenta que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pois houve impugnação, ainda que de forma mínima, aos fundamentos da sentença.

Trata-se a demanda de uma Ação Anulatória de Débito Fiscal em que o autor/agravado visa a nulidade da incidência do IPTU sobre um imóvel localizado na Av. Bernardo Sayão, n. 4232, bairro Guamá, nesta cidade, referente aos exercícios de 2017 e 2019.

Em contestação (Id. 10660191), o Município agravante traz os seguintes argumentos: (i) impugna a alegação de que o agravado não era dono do imóvel, afirmando existir pedido administrativo (proc. 2012/011/058245) formulado para averbação do nome do ora recorrido junto à matrícula do imóvel objeto da demanda; (ii) a legalidade do lançamento do IPTU realizado em nome de quem estiver inscrito no Cadastro Imobiliário, consoante art. 18, da Lei Municipal 7.056/77; e (iii) a inexistência de dano moral.

A sentença de primeiro grau (Id. 10660236) julgou procedentes os pedidos do autor para anular os lançamentos do IPTU referentes aos exercícios fiscais 2017 e 2019, determinar a exclusão do nome do autor do cadastro imobiliário do imóvel e condenar o Município ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação (Id. 10660244), reproduzindo os mesmos tópicos e argumentos da contestação, sem, contudo, apontar os supostos erros da sentença e as razões pela qual pretende a reforma, ao final pugnando pela revisão da sentença de primeiro grau, acrescentando tão somente um tópico acerca dos honorários sucumbenciais.

Portanto,
em relação ao objeto da ação e às questões de mérito
, o apelo trata-se de mero inconformismo contra a decisão, sem base de argumentação ou diálogo contra a sentença impugnada.

A atuação monocrática do relator, nesse caso, encontra respaldo nos arts. 932, III, e 1.011, I, do CPC, sendo medida legítima para garantir a racionalidade do processo e impedir o trâmite de recursos meramente protelatórios ou formalmente inadmissíveis.

Como é cediço, a Constituição Federal garante o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, entretanto, o código de processo civil estabelece regramentos para o bom funcionamento destas garantias constitucionais processuais.

O CPC estabelece que a Apelação conterá a exposição de fatos e direitos e as razões do pedido de reforma, conforme se verifica:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Como visto, o princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na Apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

Portanto, a mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência dos Tribunais.

Sobre a inadmissão de recurso quando ausente a dialeticidade, vejamos a decisão do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.

ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ
.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.

3. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp: 2300284 SP 2023/0048033-0, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 29/05/2023, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo.

2. O agravo interno manejado pelo Estado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante, além de não impugnar especificamente as bases da decisão recorrida, apresentou argumentos sem relação com o conteúdo desta, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo interno não conhecido.

(TJPA, Apelação Cível 0000021-88.1997.8.14.0042, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/10/2020)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXISTÊNCIA DE IRREGU-LARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Observa-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III e 1.021 § 1º do NCPC.

2. Em razões recursais o agravante devolveu à apreciação desta Corte as mesmas alegações já realizadas em sede de apelação, sem se manifestar sobre os fundamentos da decisão monocrática que já as havia refutado, nem mesmo para explicar a razão pela qual o AR juntado aos autos deveria ser desconsiderado.

3. Presente existência de óbice para o conhecimento do presente recurso na medida em que em seus requerimentos a agravante não ataca os fundamentos do decisum, se limitando a reproduzir argumentos já levantados anterior-mente.4. Recurso não conhecido.

(TJPA, Apelação Cível 0006906-13.2010.8.14.0051, Relator(a): Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 07/05/2019)

Inobstante o óbice ao conhecimento do recurso de apelação concernente ao mérito da demanda e do próprio recurso, constato que as razões trouxeram um tópico específico em relação aos
honorários de sucumbência.

Considerando que tal verba é efeito secundário da condenação e decorre automaticamente da sucumbência, sendo questão a ser impugnada tão somente a partir da prolação da sentença, entendo que, exclusivamente este tópico merece ser analisado em sede recursal.

Desta feita, reformo a Decisão Monocrática Id. 1597593, para
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Belém,
tão somente em relação aos honorários sucumbenciais
e passo à sua análise.

O juízo de origem estabeleceu os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Município em (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, calculados sobre o valor da condenação e do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I e II, § 4º, I, e § 5º, do CPC.

Defende o apelante que esta forma de fixação é excessiva e desproporcional à causa, pelo que requer seja averba sucumbencial fixada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

De pronto, afasto a possibilidade de adoção do valor da causa como base para a fixação do percentual, uma vez que tal critério só será adotado quando não possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §4º, III), o que não é o caso.

Em se tratando de Fazenda Pública, a fixação dos honorários deve obedecer aos percentuais fixados no §3º, do art. 85, do CPC, estando correto o escalonamento e os percentuais aplicados pelo juízo de origem. Vejamos:

Art. 85 (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

Entretanto, observo que o magistrado incorreu em erro ao fixar os percentuais sobre o valor da condenação
e
do proveito econômico, quando, de acordo com os dispositivos legais já mencionados, deverá ser aplicado sobre o valor da condenação
OU
sobre o proveito econômico obtido.

Desta feita, cumpre a reforma parcial da sentença tão somente para determinar que os honorários advocatícios fixados pelo juízo de piso sejam calculados sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a Decisão Monocrática agravada (Id. 15975893) para
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tão somente em relação aos
honorários advocatícios,
no que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os percentuais fixados pelo juízo de piso sejam calculados apenas sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 12/08/2025